Tribunal: STF
Processo: RE 177063
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Magistério paulista.
Reenquadramento resultante da LC.645/89 sem a subtração dos
adicionais por tempo de serviço. Acórdão divergente da
jurisprudência predominante do Tribunal. Recurso conhecido e
provido.